Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ABUSO DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, mantém-se a responsabilidade do sócio retirante quanto às dívidas contraídas quando ainda integrava a sociedade.
2- Não é aplicável o art. 1.003, parágrafo único, do CC, aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito quando a parte ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. De igual modo, tal dispositivo diz respeito às responsabilidades do dia a dia empresarial.
3- Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após o prazo de dois anos da cessão integral das suas quotas.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.